Tribunal: TJDFT
Processo: 0731704-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0731704-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE LOPES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por ROSIMEIRE LOPES LIMA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704077-14.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, ora agravado, e determinou o encaminhamento do feito à Contadoria Judicial, após a ocorrência da preclusão da decisão (ID 242518044, na origem). Nas razões recursais (ID 74664571), a parte agravante alega que a decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor incontroverso de R$ 73.929,30, condicionando indevidamente, contudo, a expedição de requisição de pagamento à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação. Sustenta que tal condicionamento viola os artigos 535, § 4o, e 969 do CPC, bem como o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 de Repercussão Geral e na ADI 5534, que reconhecem a possibilidade de expedição de requisição de pequeno valor ou precatório referente à parte incontroversa, independentemente de preclusão ou trânsito em julgado. Alega que a execução é definitiva, que os valores incontroversos estão devidamente reconhecidos e que não há qualquer medida suspensiva vigente, sendo indevida a suspensão do levantamento dos valores. Cita julgados do TJDFT que reconhecem a possibilidade de prosseguimento da execução e levantamento de valores, mesmo diante da propositura de ação rescisória, desde que não haja tutela provisória deferida para suspender os efeitos da sentença. Liminarmente, postula a concessão de efeito suspensivo ativo, para que o juízo de origem dê seguimento à execução, inclusive com expedição de RPV ou precatório e levantamento de valores. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a confirmação da liminar e determinação da expedição dos requisitórios nos valores apresentados pelo Distrito Federal, independentemente de preclusão, por serem valores incontroversos. Ausente o preparo. Gratuidade concedida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase do cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido a impossibilidade de se condicionar o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente federado, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar ou da atribuição do efeito suspensivo. Não comprovada – e sequer alegada – a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo “ativo” postulado. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator